Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700562-93.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARY FOGACA BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preparo recolhido (ID35381981). A agravante pede a concessão de tutela de urgência para suspender o ato administrativo que determinou a anulação de sua aposentadoria no cargo da Secretaria de Educação do Distrito Federal e o imediato restabelecimento do pagamento dos proventos. Informa que a aposentadoria foi concedida em 2012, mas a decisão do TCDF que considerou o ato ilegal foi proferida somente em 2021. Sustenta que a tutela de urgência pode ser concedida contra a Fazenda Pública, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial. Cita o tema 445 do STF que definiu o prazo de 5 anos para a Corte de Contas proceder ao controle de legalidade do ato. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Na presente hipótese, a agravante sustenta que ocorreu a decadência do direito da Administração Pública em analisar a legalidade do ato de concessão de aposentadoria, publicado em 9 de maio de 2012. Invoca o tema 445 do STF. A concessão da aposentadoria produz efeitos imediatos, mas está sujeita a registro e controle pelo Tribunal de Contas. Somente após esse registro, sem ressalvas, é que o ato se torna definitivo. Em observância à segurança jurídica e estabilidade das relações, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu no Tema 445 o prazo de 5 anos para que a esse controle e registro sejam realizados, contados do recebimento do processo da aposentadoria pela Corte de Contas. Todavia, os documentos apresentados no processo de origem não permitem aferir se transcorreu ou não esse prazo. Não é possível verificar a data exata em que o TCDF recebeu o processo de aposentadoria da agravante. Pelo número do processo, aparentemente foi em 2020, mas essa informação há de ser esclarecida. Portanto, o direito da agravante não é evidente. Assim, ante a ausência dos pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a